Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES (QPPMC). MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. ÓBICE. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO EDITALÍCIO. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DE CORPORAÇÃO MILITAR. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1o, IN FINE, DA LEI 7.289/84). CANDIDATO INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLÍCIA MILITAR DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ELISÃO DA EXCEÇÃO. ABRANGÊNCIA RESTRITA APENAS A INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONCORRENTE. VULNERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. Conquanto a inviabilidade de estabelecimento de critério etário para ingresso ou progressão no serviço público se revista do atributo de enunciado genérico, subsistem situações pontuais em que, na modulação conferida pelo próprio legislador constituinte coadunado com o princípio da eficiência da administração, é legítima e legal a fixação de limite de idade para ingresso e progressão na carreira pública quando indispensável à preservação da eficiência no desempenho da função pública em ponderação com as especificidades das atribuições afetadas ao cargo.

3. O critério etário como pressuposto para o provimento do cargo militar não encerra violação aos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, à medida em que a limitação de idade para ingresso ou progressão na carreira militar é expressamente ressalvada pela Constituição Federal (art. 42, caput e § 1o, e art. 142, § 3o, X) e fora regulamentada, no âmbito local, pela Lei no 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09, que dispõe sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, pautando os critérios etários a serem observados para ingresso e progressão nos quadros da corporação.

4. Emergindo o critério etário para ingresso no quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC do Distrito Federal de previsão legal, o edital do certame, conquanto traduza a lei interna do certame, tem como limites justamente a regulação legal, não ostentando lastro para dispor de forma diversa ou inovar, incorrendo em vício de ilegalidade a prescrição que, ignorando a ressalva expressamente estabelecida, não ressalva que a limitação etária para matrícula no Curso de Formação de Oficiais não se aplica aos integrantes da corporação na condição militares da ativa (Lei no 7.289/84, art. 11, §1o, in fine)

5. Diante do tratamento legal conferido à matéria em conformidade com a autorização constitucional, e derivando de previsão normativa, a exceção à limitação etária para ingresso na carreira militar ao policial militar da ativa da corporação não pode ser elidida sob o prisma do princípio da isonomia, pois não pode ser içado como suporte para, mediante trabalho interpretativo, infirmar o positivado quando coadunado com as especificidades do cargo almejado em consonância com o princípio da legalidade administrativa, vulnerando a oportunidade e conveniência da regulação, cujo exame são reservados ao legislador (CF, art. 37).

6. A interpretação sistemática do preceituado no artigo 11, §1o, da Lei n.o 7.289/84 à luz dos princípios da igualdade e razoabilidade que encontram ressonância constitucional impõe a exegese segundo a qual o afastamento da limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal é extensível aos militares integrantes das forças militares das demais unidades da federação, porquanto a gênese da preceituação é prestigiar a expertise e a qualificação pelo militar já integrante de corporação militar, prestigiando o princípio da eficiência administrativa que também tem assentado constitucional (CF, art. 37), obstando que sejam desprezadas pelo estado na seleção de novos integrantes das corporações militares em razão da limitação etária legalmente firmada, tornando inviável que haja a construção de interpretação destinada a limitar o alcance da regra limitativa de direito.

7. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Unânime.